Tribunal: TJES
Processo: 5002915-85.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002915-85.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ e outros

APELADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BITRIBUTAÇÃO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA – IPTU. BENS IMÓVEIS SITUADOS EM ZONEAMENTO RURAL NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ SUJEITO À INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966).
”
(STJ

- REsp: 1112646 SP 2009/0051088-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/08/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/08/2009 RDDT vol. 171 p. 195 RT vol. 889 p. 248).

II.

Na hipótese dos autos, os imóveis objeto dos autos encontram-se registrados pela Receita Federal do Brasil (RCB), outrossim, cadastrados junto da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e perante o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), como rurais, gerando Certificados de Cadastro de Imóveis Rurais (CCIR), além de possuírem destinação à exploração de atividade agroindustrial, inclusive, reconhecida em ação distinta, revelando-se devido o Imposto Territorial Rural (ITR), incorrendo em bitributação a cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) pelo Recorrente.

III. O
fato de os imóveis estarem localizados em área próxima à de terrenos urbanos, assim como usufruir de estrada pavimentada, iluminação pública, Unidade de Saúde e Escola de Primeiro Grau a uma distância de apenas 03 km (três quilômetros), bem é de ver, não o qualifica como sendo imóvel urbano, impondo-se manter a Sentença que afastou a cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU
).

IV. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios de sucumbência fixados na Sentença majorados para o percentual de 12% (doze por cento), incidente sobre o valor atualizado da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa, conforme teor da fundamentação retro aduzida.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MUNICÍPIO DE ARACRUZ
interpôs Recurso de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
em decorrência da
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e de Registros Públicos de Aracruz - ES
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
propostos por
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim estabelece:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para, confirmando a liminar a seu tempo deferida,
ANULAR
o lançamento tributário do IPTU referente ao ano de 2017, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Com amparo no princípio da causalidade, e considerando que a parte embargada reconheceu exclusivamente o pagamento da CDA relacionada à Inscrição Imobiliária nº 02010970762001 (R$ 41.285,18),
CONDENO
o embargado ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais, estes os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, incisos I e II, do CPC.”

Em suas razões recursais, aduz o Recorrente, em apertada síntese, que “
para que
o lançamento do IPTU seja afastado é indispensável que a Suzano S.A. comprove que a área da Fábrica seja utilizada em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, o que se deixa de realizar minimamente
”. (grifo original), enfatizando que “
A área aonde está instalada a Fábrica, e sobre a qual se cobra o IPTU, é beneficiada por: (1) meio-fio e pavimentação com canalização de águas pluviais; (2) rede de iluminação pública com posteamento; (3) escola de primeiro grau e posto de saúde, a uma distância máxima de 03 (três) quilômetros do imóvel
”.

Pugna assim pelo conhecimento e provimento do Recurso.

Contrarrazões apresentadas.

Infere-se dos autos que a Recorrida ajuizou a demanda em epígrafe, objetivando a anulação de débito fiscal, consubstanciado no inadimplemento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU, relativamente ao exercício de 2017, incidente sobre bens imóveis de sua propriedade, alegando não ser devido tal exação, porquanto os imóveis estariam
localizados em área rural
, com destinação à exploração de atividade agroindustrial, ensejando a cobrança de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR
, cujo tributo, inclusive, teria sido devidamente recolhido.

Com efeito, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
estabelece que “
Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966).
”
(
STJ
- REsp: 1112646 SP 2009/0051088-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/08/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/08/2009 RDDT vol. 171 p. 195 RT vol. 889 p. 248).

No mesmo sentido aponta a jurisprudência firmada no âmbito deste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
verbatim:

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IMÓVEL RURAL – DESTINAÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA DE IPTU – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.112.646/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966).
2.
No caso, a parte apelada apresentou recibo de entrega da declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (fl. 101 e seguintes), o que é corroborado pela foto acostada à fl. 98, que demonstra a existência de pastagem na propriedade do embargante.
3.
Outrossim, também calha registrar que, nos termos da jurisprudência, “
o critério da localização não é suficiente para a definição da incidência do IPTU ou do ITR, sendo necessário observar a destinação econômica”
, de forma que, “estando comprovada nos autos a exploração rural do imóvel, não há que se falar em incidência do IPTU.” (TJMS; APL-RN 0800638-40.2021.8.12.0006; Camapuã; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Machado Rocha; DJMS 15/06/2023; Pág. 67).
4.
Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária. (
TJ-ES
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0003772-31.2014.8.08.0050, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível).

Na hipótese dos autos, os imóveis objeto dos autos encontram-se registrados como sendo rurais, pela Receita Federal do Brasil (RCB), cadastrados junto da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e perante o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), gerando Certificados de Cadastro de Imóveis Rurais (CCIR), além de possuírem destinação à exploração de atividade agroindustrial, logo, revela-se devido o Imposto Territorial Rural (ITR), inclusive, recolhido pela Recorrida (Id nº 5731349)
.

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, que em demanda similar, envolvendo os imóveis litigiosos, concluiu-se tratar-se de imóveis rurais,
in litteris
:

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO POR SUPOSTO NÃO PAGAMENTO DE IPTU. DISCUSSÃO ACERCA DA INCIDÊNCIA DO IPTU OU ITR. LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE AGRO-INDUSTRIAL. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA PARA MAJORA-LOS, POIS NÃO FORAM ARBITRADOS EQUITATIVAMENTE. RECURSO DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE ARACRUZ CELULOSE CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Para se aferir se deve ser pago IPTU ou ITR, não basta verificar apenas a localização do imóvel, e sim, a sua atividade. Havendo exploração de atividade agro-industrial, deve incidir o ITR, como no caso dos autos. Precedentes do STJ.

2.
Os honorários advocatícios devem ser arbitrados equitativamente, razão pela qual deve ser reformada a sentença, majorando-se os honorários de R$5.000,00 (cinco mil reais) para R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

(
TJ-ES
- Remessa Ex-officio: 00021430920048080006, Relator: JOSENIDER VAREJÃO TAVARES, Data de Julgamento: 15/01/2008, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2008)

Por conseguinte, o fato de os imóveis estarem localizados em área próxima à de terrenos urbanos, assim como usufruir de estrada pavimentada, iluminação pública, Unidade de Saúde e Escola de Primeiro Grau a uma distância de apenas 03 km (três quilômetros), bem é de ver, não o qualifica como sendo imóvel urbano, impondo-se manter a Sentença que afastou a cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU
).

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, majorando os honorários advocatícios de sucumbência fixados na Sentença para 12% (doze por cento), incidente sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação supracitada
.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho o voto proferido pelo em. Desembargador Relator.